Tribunal: TJDFT
Processo: 0727620-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INTERESTADUALIDADE. SÚMULA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. EMPREGO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. “MULA” DO TRÁFICO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE.
1. Evidenciado que a substância entorpecente seria transportada para outra unidade da Federação, mostra-se devida a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.343/2006, ainda que não tenha havido a efetiva transposição da fronteira interestadual. Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça: “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” .
2. O fato de o agente atuar como “mula” em crime de tráfico, papel relevante para o sucesso da empreitada criminosa, por caracterizar conduta que se reveste de maior reprovabilidade, admite a redução da pena no percentual selecionado pela sentenciante.
3. A jurisprudência das Cortes Superiores tem aplicado o princípio da insignificância nas hipóteses de posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo. Tendo em vista a expressiva quantidade de munição apreendida, e o fato de que tais itens seriam transportados de um Estado da Federação para outro, não há como aplicar o princípio da insignificância.
4. Presente a atenuante da confissão espontânea, deve a redução observar a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, montante aceito pela jurisprudência desta e. Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.